Tribunal: STF
Processo: RE 1216029
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, está, no ponto objeto de impugnação, assim ementado:
    “O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem a incidência de correção monetária ´se o óbice ao registro e utilização dos créditos se deve à injusta atuação do ente tributante´ (RE n. 538.621, Min. Joaquim Barbosa; AgRgRE n. 558.442, Min. Dias Toffoli; REsp n. 1.035.847, Min Luiz Fux; AgRgEDREsp n. 1.122.077, Min. Arnaldo Esteves Lima; AgRgREsp n. 1.265.457, Min. Humberto Martins; AgRgAI n. 1.392.913, Min. Herman Benjamin). São situações em que, por força de lei, o aproveitamento do crédito do ICMS está condicionado à autorização prévia do Fisco. No ´crédito escritural’, não há hipótese em que seja ela necessária; o tributo é apurado pelo próprio contribuinte (LC n. 87/1996, art. 20).” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se processualmente inviável.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu  a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 87/96), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe observar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    É preciso destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.173.787/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.199.549/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança  (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO 
Relator